Tribunal: STF
Processo: HC 216837
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO: IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. COMPROVAÇÃO DE ATENTADO CONTRA A VIDA. RESULTADO NÃO ATINGIDO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS: PRECEDENTES. REEXAME DE PROVA. DOSIMETRIA: INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.6.2022, por Pamela Tavares Alves, advogada, em benefício de Nicolas Bruno Alexandre, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 7.6.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 700.651/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado às penas de vinte anos de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de dez dias-multa, pela prática do crime previsto no inc. II do § 3º do art. 157, c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (tentativa de latrocínio). 



    3. A defesa interpôs apelação no Tribunal de Justiça de São Paulo, que deu parcial provimento ao recurso para reduzir as sanções do paciente a dezesseis anos e oito meses de reclusão, no regime inicial fechado, e oito dias-multa.



    4. Esse acórdão foi objeto do Habeas Corpus n. 700.651/SP, não conhecido pela Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, em 16.5.2022. Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do agravo regimental.



    5. Contra esse acórdão impetra-se este habeas corpus. A impetrante alega que “o paciente, em tese, planejou o crime com fim de roubar as correntes de ouro do paciente, e não de matá-lo para assegurar o delito, o que é corroborado pelo próprio depoimento dos demais corréus”. 



    Enfatiza que “não há animus necandi, ou seja, não há dolo, não havia intenção de matar, tanto que as lesões corporais suportadas pela vítima foram de natureza leve ou de pouco relevância conforme consta do laudo pericial as fls. 67, lembrando que a arma de fogo sequer foi apreendida ou periciado e juntada aos autos, NÃO HAVENDO O QUE SE FALAR EM TENTATIVA DE LATROCÍNIO, sendo forçoso crer que diante da ausência de lastro probatório, não houve sequer disparos, sendo que esta versão da vítima não pode ser corroborada por qualquer elemento dos autos, e em caso extreme de dúvidas, deve-se se pautar o julgador no Principio do In Dubio Pro Reu, requerendo a desclassificação do delito, e que seja feita nova dosimetria de pena, a qual se requer”. 



    Aduz que, “embora não tenha havido ato único pelo paciente, o qual realizou, em tese, dois disparos em face da vítima, nenhum destes gerou perigo a esta, pois por circunstancias alheias a sua vontade, os supostos disparos falharam no momento da conduta, não podendo ter sua reprimenda diminuída apenas no mínimo legal”. 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “a) Seja requerido informações à autoridade coatora; 



    b) Por fim, diante do constrangimento ilegal, se mantida a condenação, requer seja aplicada a tentativa no patamar da 1/2, ou subsidiariamente a desclassificação do delito para roubo circunstanciado com todos os termos já aduzidos para terceira fase de dosimetria de pena, julgando favorável o presente HC, tornando definitiva, por ser medida da mais lídima justiça!” (e-doc. 1, fl. 10). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    7. No acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 700.651/SP, Relatora a Ministra Laurita Vaz, foi realçado, a partir do que assentado nas instâncias ordinárias:



    “A irresignação não prospera. 



    O Juízo sentenciante apresentou os seguintes fundamentos ao condenar o Agravante pela tentativa de latrocínio (fls. 139-148; sem grifos nos originais): 



    ‘Em face de toda a prova carreada aos autos, diante do seguro relato da vítima apresentado à autoridade policial e corroborado em juízo e dos depoimentos das testemunhas policiais em Juízo, os quais foram todos fornecidos com segurança e detalhes, não há dúvidas em se concluir que os réus efetivamente praticaram o delito descrito na denúncia. 



    Com efeito, a vítima reconheceu, tanto em Juízo como na fase policial, os réus Emerson e Pablo como os dois indivíduos que, armados, o renderam assim que chegou em sua casa, anunciando o assalto e exigindo pulseiras e correntes de ouro, senão o matariam. Disse que reagiu e levou coronhadas na cabeça (os ferimentos são confirmados pelo laudo de lesão corporal de fl. 67) e que eles efetuaram disparos de arma de fogo (calibre 32 e 38) na direção de sua cabeça, acionando o gatilho, mas as balas picotaram (falharam) e eles fugiram levando celular e chaves. A vítima também reconheceu em Juízo o réu Nicolas, a quem conhecia, pois ele era cliente de sua barbearia há 09 (nove) anos, e que, sabendo que a vítima usava correntes e pulseiras de ouro, organizou o roubo, levando os comparsas Emerson e Pablo até o local do crime, aguardando próximo para garantir o sucesso da empreitada criminosa. 



    Consigna-se que a vítima viu os réus durante toda a sua conduta criminosa, razão pela qual tinha plenas condições de reconhecê-los, como efetivamente o fez. 



    Sobre a força probante do relato da vítima, o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: 



    [...] 



    Nesse sentido, vale pontuar que as declarações da vítima são idôneas a possibilitar a formação de juízo de convicção, posto que a regra é presumir que jamais iria imputar o crime a um desconhecido inocente. Essa, sim, é a praxe que se extrai do cotidiano forense, onde se verifica vultoso número de absolvições pelo titubear das vítimas. 



    A falsa acusação foge da normalidade, somente se podendo vislumbrar quando há sentimentos e motivações outras, que escapam ao ordinário. Assim, o crédito que se confere às declarações da vítima somente pode ser afastado se presentes outras circunstâncias que possam indicar uma possível falsidade em sua palavra, o que, diga-se, não se conclui no presente. 



    [...] 



    Os policiais militares que efetuaram a prisão de corréu Emerson narraram que após a informação da prática do crime, com as características dos envolvidos e indicação da direção da fuga, lograram prender Emerson escondido em uma mata. 



    Disseram que Emerson confirmou a participação no roubo e contou que veio com o réu Pablo da região de Taquarituba e Avaré, trazidos pelo réu Nicolas, morador de Ourinhos e que conhecia a vítima, pois era cliente da barbearia dela e sabia que o ofendido utilizava correntes e pulseiras de ouro. Os policiais narraram que Emerson disse que Nicolas alugou um veículo por intermédio de terceiro (Edson Laurindo dos Santos, sogro do réu Nicolas, que confirmou a informação em juízo e é corroborado pelo comprovante da locação de fl. 63), buscou os dois na região Avaré e os trouxe até a casa da vítima, aguardando próximo para fuga. Disseram que Emerson ainda contou que a intenção do Nicolas era ficar com as joias, tanto o anel de ouro, quanto as correntes e Emerson e Pablo receberiam quantia em dinheiro para executar o roubo. 



    Afirmaram que dias depois prenderam o réu Nicolas em sua residência, com uma arma de fogo com numeração suprimida e munições, que ele afirmou ter sido utilizada no dia do roubo. Os policiais confirmaram que a vítima narrou que levou coronhas na cabeça, e disse que não morreu por sorte, porque viu que teriam puxado o gatilho da arma de fogo, porém a munição teria picotado e não deflagrado. 



    Por sua vez, o relato da vítima e dos policiais militares é corroborado pelo depoimento do investigar da policial civil, Rafael Leite de Carvalho, o qual acrescentou que apuraram que os três réus se conheciam desde a adolescência quando cumpriram juntos medida socioeducativa de internação na Fundação Casa, e que egressos continuaram a praticar delitos. 



    Saliento que os depoimentos prestados pelo policial foram firmes, coerentes e harmônicos entre si, inexistindo qualquer elemento que permitisse a ilação de que estaria animado do propósito de incriminar indevidamente os acusados. 



    [...] 



    Embora os réus tenham assumido em juízo a participação no roubo, negaram o concurso dos corréus e a utilização de armas de fogo, na vã tentativa de mitigar suas responsabilidades, porque isolado nos autos. 



    Chamam a atenção as contradições e disparidades nos relatos prestados pelos réus, em Juízo e na fase policial. 



    Perante a autoridade policial, Pablo negou qualquer participação no roubo e disse que não conhecia os corréus Nicolas e Emerson e que nunca esteve na cidade de Ourinhos. Em Juízo mudou a versão. Assumiu a participação no roubo, mas disse que estava na companhia somente de Emerson, negando que estivessem armados. Embora também tenha negado a participação de Nicolas, deixou escapar que foi Nicolas quem os trouxe de Piraju até Ourinhos no dia do crime. 



    Por sua vez, Nicolas também assumiu em juízo a participação no roubo, mas disse que estava na companhia apenas de Emerson, e que nem chegou a ver o réu Pablo e negou a existência de arma de fogo. 



    Finalmente, Emerson narrou perante a autoridade policial que não estava armado, e que quem estava armado era Pablo, que deu voz de assalto e agrediu a vítima com coronhadas de revolver na cabeça. Disse que mora em Avaré e Pablo em Taquarituba e que foram até Piraju de ônibus, onde Nicolas os buscou e os levou até a casa da vítima. Disse que Nicolas conhecia a vítima, sabia que ele era cabeleireiro e usava joias, e chamou eles para participar do roubo, oferecendo quantia em dinheiro. Em Juízo, Emerson mudou a versão. Assumiu a participação no roubo, mas disse que a intenção era levar algum veículo, aleatoriamente. Disse que a vítima reagiu, deu coronhadas na cabeça dela e fugiu. Afirmou que estava sozinho, e que não conhece Pablo e Nicolas. Disse que foi agredido pelos policiais, que o coagiram a afirmar a participação de Pablo e Nicolas. Disse que soube da vitima por um terceiro, chamado João. 



    Como se vê, as versões dos réus são contraditórias, inverossímeis e mentirosas, não amparadas em nenhuma prova. 



    Importante mencionar o relato do réu Emerson em Juízo sobre suposta agressão e coação praticado pelos policiais, que o teriam obrigado a delatar os comparsas Pablo e Nicolas. 



    Na própria audiência, imediatamente após o relato, o réu foi questionado pelo competente representante do Ministério Público sobre o depoimento que ele prestou perante a autoridade policial e na audiência de custódia, na presença de magistrado, promotor de justiça e advogado de defesa, ocasiões em que ele não relatou qualquer agressão ou coação, e por qual motivo ele mudou a versão em Juízo, ocasião em que o réu disse que 'prefere falar só isso'. Evidente que o réu mentiu. 



    Em suma, os réus mentiram em juízo na tentativa de livrar os comparsas e atenuar suas responsabilidades. Mas em vão. O robusto acervo probatório, que conta inclusive com o reconhecimento da vítima sobrevivente, não deixam dúvidas de que o delito ocorreu exatamente conforme narra a denúncia. 



    Nesse diapasão, imperioso destacar que as versões defensivas apresentadas pelos réus mostraram-se frágeis e fantasiosas, não ilidindo o farto conjunto de provas produzido pela acusação, as quais demonstraram, de forma inequívoca, que os réus praticaram o delito narrado na denúncia. 



    [...] 



    De outro turno, o intento homicida, no aspecto, é de todo seguro. A ação foi voluntária e direcionada à produção do resultado morte com o acionamento do gatilho em direção à cabeça da vítima, o qual não foi alcançado por circunstâncias alienígenas, no caso, a falha mecânica da arma. E embora não tenha sido apreendida e periciada a referida arma de fogo, a verbalização reprisada pela vítima evidencia o animus necandi dos agentes e permite a consideração do latrocínio tentado. 



    [...] 



    O ofendido descreveu, com riqueza de detalhes, que os agentes tentaram efetuar o disparo contra a sua cabeça, pressionando o gatilho do revólver. O resultado fatal somente não se concretizou por mau funcionamento da arma, mas ficou caracterizado o animus necandi com fim o patrimonial, o que não permite o afastamento do tipo penal de latrocínio. Não se cogita que a vítima tenha acrescentado tal detalhe performático quando, no mais, descreveu todo o crime com sinceridade inquestionável. 



    [...] 



    No caso dos autos, o aninus necandi é extreme de dúvidas em relação aos três réus. Os agentes estavam armados e o roubo foi praticado com o objetivo de subtrair joias (relógio, correntes e pulseiras de ouro) que o acusado trazia em seu corpo e era absolutamente previsível a reação da vítima e a utilização da arma.’ 



    O Tribunal local manteve a condenação nos seguintes termos (fls. 190-193): 



    ‘O crime tratado no caso em tela consubstancia-se em delito qualificado pelo resultado e imperfeito (roubo seguido de morte). Nessa classificação, tem-se que não importa se o dolo do agente atingiu ou não o resultado esperado para que esteja caracterizado o tipo penal. Em outras palavras, o incriminado pode ou não ter querido a morte da vítima, situação esta que não refletirá no tipo qualificado, que permanecerá imutável. 



    Ainda que seja assim, no caso em tela o dolo dos agentes está bem delimitado, pois patente a intenção homicida, uma vez que, visando alvejar a vítima com o disparo de instrumento belicoso, os apelantes chegaram a apertar o gatilho, não tendo a arma disparado em razão de falha. Ademais, os réus deram diversas coronhadas na cabeça do ofendido. 



    Em síntese, para a configuração do delito de latrocínio tentado não se faz necessária a efetiva ocorrência do resultado naturalístico, como quer fazer crer a defesa, sendo hábil para sua caracterização a comprovação do dolo dos agentes, consistente na vontade e consciência dirigida à consecução do fim, de acordo com a teoria finalista, situação esta presente no caso, como referido. 



    Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: 



    [...] 



    Não alcançado, pois, o resultado, conduta esta caracterizada como tentativa branca ou incruenta, já que o objeto material não foi atingido (a morte não foi produzida), a distinção da pena se dará de modo a regular-se o quantum da reprimenda a ser imposta, e não por meio da desclassificação para o tipo penal de roubo, de acordo com o caso concreto, pois se está diante de uma gravidade maior do injusto, que merece, sem dúvida alguma, uma reprovação mais elevada, sob pena de ferir-se o princípio da individualização da reprimenda, resultante da desproporcionalidade da sanção aplicada com a conduta dos agentes e o resultado por eles almejado, somente não atingido por circunstâncias alheias à sua vontade (cf. art. 14, inciso II, do CP), restando, portanto, afastadas as teses, quer de atipicidade de conduta, quer de ausência de dolo. 



    [...] 



    Cabe lembrar que, segundo a Teoria Monista, não importa, via de regra, quais comportamentos assumiu cada um dos agentes, estando eles em concurso de pessoas, devem responder pela mesma figura penal, em consonância com o disposto no art. 29, caput, do CP. 



    Com base na narrativa apontada, fica demonstrada a unidade de desígnios entre os agentes, que exsurge da forma do desdobramento da ação, como descrito, restando caracterizado, sem mais bastar, que um agente aderiu à conduta do outro. 



    Assim determinada a reprovação penal dos apelantes, passa - se à análise da dosimetria penal.’ 



    O entendimento das instâncias ordinárias convergem com a posição desta Corte Superior, que ‘tem admitido a figura do latrocínio tentado quando não se obtenha o resultado morte, bastando a comprovação de que, no decorrer da prática delitiva, o agente tenha atentado contra a vida da vítima com a intenção de matá-la, não atingindo o resultado por circunstâncias alheias à sua vontade’ (RvCr 4.726/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2019, DJe16/12/2019). 



    No mesmo sentido: 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. DINÂMICA DOS FATOS RELATADOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS DEMONSTRAM CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM APREENDIDO E O INEQUÍVOCO ANIMUS NECANDI. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA DE 1/2. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A fundamentação adotada pelo v. aresto impugnado, para manter a condenação pelo crime de receptação, baseou-se no contexto fático-probatório da demanda, sendo a inviável de revisão na via estreita do habeas corpus.



    2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, havendo dolo de roubar e dolo de matar para assegurar o roubo, está configurado o delito de latrocínio na forma tentada no caso de a morte não se consumar por circunstâncias alheias à vontade do agente. Precedentes.



    3. Na espécie, é incabível o afastamento do animus necandi, uma vez que o Tribunal de origem, em análise ao acervo probatório, consignou que o corréu estava armado e os dois agentes tinham o mesmo desígnio de roubar, assumindo o risco de matar a vítima pelos disparos efetuados. Diante disso, considerando a dinâmica dos fatos descritos no acórdão da apelação acerca do crime de tentativa de latrocínio, não há que se falar, na via estreita do writ, em desclassificação do delito.



    4. Quanto à fração de redução pela tentativa, 'a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição' (HC 527.372/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).



    No caso, o acórdão consignou que 'os disparos de arma de fogo foram efetuados quando o apelante e seu comparsa tentavam se evadir de posse do veículo e demais objetos subtraídos', e concluiu que o iter criminis percorrido foi intermediário. No caso, não há ilegalidade na escolha da fração de 1/2 de redução. 



    5. Agravo regimental desprovido.’ (AgRg no HC 653.040/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021; sem grifos no original.) 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO. PRETENSÃO DE SIMPLES REFORMA. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento no sentido de que é plenamente possível a ocorrência de latrocínio em sua forma tentada, quando não se obtenha o resultado morte, bastando a comprovação de que, no decorrer da prática delitiva, o agente tenha atentado contra a vida da vítima, com a intenção de matá-la, não atingindo o resultado, por circunstâncias alheias à sua vontade.



    2. A tese de desclassificação do crime de latrocínio tentado para roubo, esbarra na necessidade de revolvimento fático-probatório, o que se afigura inviável na estreita via do mandamus.



    3. Mantidos os fundamentos da decisão agravada, porquanto não infirmados por razões eficientes, é de ser negada simples pretensão de reforma.



    4. Agravo regimental não provido.’ (AgRg no HC 429.657/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 16/04/2018). 



    Como se percebe, as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, haver prova da materialidade e da autoria do crime de tentativa de latrocínio, evidenciando-se o animus necandi na conduta do Paciente, pois ‘[a] ação foi voluntária e direcionada à produção do resultado morte com o acionamento do gatilho em direção à cabeça da vítima, o qual não foi alcançado por circunstâncias alienígenas, no caso, a falha mecânica da arma’. 



    Outrossim, o pleito relativo à desclassificação do crime de latrocínio tentado para o de tentativa de roubo necessariamente requer o reexame do acervo fático-probatório, desiderato esse inviável na via estrita do habeas corpus. Nesse sentido: HC 455.967/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 29/10/2018 e AgRg no HC 645.267/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 08/04/2021. 



    Por fim, a Corte local aplicou a minorante da tentativa no patamar de 1/3 (um terço), ‘considerando o iter criminis percorrido, valorando-se, pois, que os agentes chegaram a dar coronhadas e tentar efetuar disparos de arma de fogo contra o ofendido’ (fl. 194). Trata-se de conclusão harmônica com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o quantum de redução da pena, em razão da tentativa, deve ser proporcional ao iter criminis percorrido pelo agente. 



    No mais, a inversão do julgado, de forma a verificar se, na hipótese dos autos, deve ser aplicada fração diversa do redutor ora examinado, implicaria, necessariamente, profunda análise do arcabouço fático-probatório atinente ao caso, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. 



    Com igual conclusão: 



    ‘DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, DANO QUALIFICADO, RESISTÊNCIA E DESACATO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE QUE A CONDIÇÃO DE VEREADOR É INIDÔNEA PARA MAJORAR A PENA MÍNIMA. ELEMENTO HÁBIL PARA EXASPERAR A PENA-BASE. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TESE NÃO ENFRENTADA PELA CORTE ORIGINÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DEMANDA PARA AUMENTAR O PERCENTUAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA EM RAZÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS ANALISADO PELO TRIBUNAL LOCAL. ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO). IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    [...] 



    IV - Demanda para aumentar o percentual de diminuição de pena em razão da tentativa. O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. 



    V - No caso em apreço, a Corte local aplicou a redução pela tentativa em 1/3 (um terço), tendo em vista o iter criminis percorrido pelo agente. Neste contexto, não se vislumbra ilegalidade perpetrada a ser reparada. Ademais, o acolhimento do inconformismo, segundo as alegações vertidas nas razões do especial, demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação vedada no âmbito do remédio heroico. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.186.234/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, DJe de 19/02/2018; e HC n. 476.241/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 19/12/2018. Agravo regimental desprovido.’ (AgRg no HC 666.062/PR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 05/10/2021; sem grifos no original.) 



    Na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, deve ser mantida a decisão por seus próprios fundamentos. 



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental. 



    É como voto” (e-doc. 6 – grifos nossos). 



    8. Discute-se, na espécie, o enquadramento típico da conduta imputada ao paciente considerando-se os fatos analisados pelas instâncias originárias, que concluíram ter ficado “caracterizado o animus necandi com fim o patrimonial, o que não permite o afastamento do tipo penal de latrocínio” (fl. 21, e-doc. 4).



    9. No convencimento motivado das instâncias ordinárias, firmado com os elementos probatórios colhidos na instrução criminal, promoveu-se a subsunção do fato descrito no tipo criminal de tentativa de latrocínio (segunda parte do § 3º do art. 157 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal). 



     



    Foi negado provimento ao agravo regimental interposto no Superior Tribunal de Justiça, mantendo-se a decisão agravada pela qual não se conheceu da impetração. Assentou-se, então, que “o pleito relativo à desclassificação do crime de latrocínio tentado para o de tentativa de roubo necessariamente requer o reexame do acervo fático-probatório, desiderato esse inviável na via estrita do habeas corpus” (fl. 9, e-doc. 6).



    10. O acórdão impugnado harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a desclassificação do crime de latrocínio é questão que impõe reexame do conjunto probatório que conduziu à formação da convicção dos julgadores, providência incabível em habeas corpus. Neste sentido, por exemplo, o Habeas Corpus n. 130.415-AgR, de que fui Relatora, e ainda:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ANULAÇÃO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. TESES DE DESCLASSIFICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA INDISPENSÁVEL REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS, QUE NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não viola o princípio da correlação ou da congruência a condenação por fato narrado na peça acusatória, eis que o acusado não se defende da classificação jurídica, mas dos fatos descritos na denúncia, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal. Precedentes. II – Para o acolhimento das teses defensivas – desclassificação do crime de latrocínio para o tipo penal de roubo e participação de menor importância conforme concedido a corréu –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à condenação do ora recorrente, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória Precedentes. (...) IV – O reconhecimento de nulidade (inclusive absoluta) exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. V – Não vislumbro demonstrado nestes autos prejuízo apto a justificar a anulação da ação penal. VI – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 169.145, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma DJe 14.4.2021). 



    “Habeas Corpus. 2. Tentativa de latrocínio. 3. Desclassificação para roubo qualificado. 4. Reexame de matéria fática. 5. Inviabilidade no meio eleito. 6. Precedentes. 7. Ordem indeferida” (HC n. 84.728, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma DJe 1º.10.2004). 



    11. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal de prescindir a consumação do crime de latrocínio, na modalidade tentada, da aferição da gravidade das lesões impostas à vítima, sendo suficiente a comprovação de que o agente tenha atentado contra a sua vida com animus necandi, não atingindo o resultado morte por circunstâncias alheias a sua vontade. Nesse sentido, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I . HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. SUBTRAÇÃO CONSUMADA E MORTE TENTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFICA A CONCESSÃO EX OFFICIO DA ORDEM. WRIT EXTINTO. 1. O crime latrocínio, na modalidade tentada, para a sua configuração, prescinde da aferição da gravidade das lesões experimentadas pela vítima, sendo suficiente a comprovação de que o agente tenha atentado contra a sua vida com animus necandi, não atingindo o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade. 2. A apreciação do pedido de desclassificação do delito de latrocínio tentado para o de roubo circunstanciado pretendida pela defesa demandaria a incursão no arcabouço fático-probatório acostado aos autos, pretensão não se revela viável na estreita via do habeas corpus. 3. In casu, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina identificou a existência do animus necandi na conduta do paciente e do corréu, porquanto, tendo sido desferidos ao menos três tiros contra a vítima, os agentes, ainda que não tenham tido a intenção de matá-la, assumiram o risco do resultado morte, que somente não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas ‘d’ e ‘i’, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. Writ extinto por inadequação da via processual” (HC n. 113.049, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.9.2013).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tentativa de latrocínio (CP, art. 157, § 3º, segunda parte, c/c o art. 14, II) Condenação. Pleito de desclassificação da conduta para o delito de roubo qualificado pela lesão corporal grave (CP, art. 157, § 3º, primeira parte). Impossibilidade. Recorrente que agiu